Tribunal: TJDFT
Processo: 0725037-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725037-47.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALEX DO VALE NOBRE RECORRIDO: JHONNY MACONDE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. NOVO JULGAMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO/CONCESSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA. BANCA DE JORNAIS E REVISTAS. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO. TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS. VEDAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO PODER PÚBLICO. CONTRATO INVÁLIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. I. Caso em exame. 1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. II. Questão em discussão. 2. A questão posta em discussão consiste em examinar a demanda que objetiva a resolução do contrato celebrado entre as partes com reembolso dos valores pagos e indenização por danos morais. III. Razões de decidir. 3. A Lei Distrital no 324, de 30 de setembro de 1992, estabelece os critérios de utilização de áreas públicas do Distrito Federal para o exercício de atividades de Bancas de Jornais e Revistas. 4. Nos termos do art. 10, § 2o da Lei Distrital no 324/92, é permitida a transferência da Permissão ou Concessão de Uso, desde que observada a “anuência do poder público”. 4.1. Há induvidoso impedimento no contrato celebrado entre cedente e cessionário, ante a inobservância das disposições procedimentais previstas na Lei no 324/92. 5. Inexiste respaldo jurídico apto a fundamentar a sanção por eventuais danos extrapatrimoniais, uma vez que o substrato fático-probatório não se mostra capaz de gerar lesão aos direitos de personalidade, especialmente quando não comprovado o efetivo prejuízo moral vivenciado pelo recorrente. IV. Dispositivo e tese. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Redistribuição de honorários. Tese de julgamento: “Não há como prevalecer as condições pactuadas no ajuste, ante a inobservância das disposições procedimentais previstas na Lei Distrital no 324/92, devendo ser resolvido o contrato, para devolver as partes ao status quo ante.” No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 6o da LINDB e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, alegando que a decisão resistida teria aplicado de forma indevida lei nova superveniente ao contrato firmado entre as partes 4 (quatro) anos antes, ofendendo o ato jurídico perfeito, a irretroatividade da lei nova, dentre outros; b) artigos 421, 422 e 425, todos do Código Civil, porque o acórdão guerreado teria desconsiderado que o contrato celebrado entre as partes trata de promessa de cessão e não de cessão plena, desprezando a boa-fé objetiva e a autonomia privada para a interpretação do contrato; c) artigo 104 do Código Civil, aduzindo que o ajuste firmado entre as partes atendeu integralmente aos requisitos de validade que, em seu entendimento, não deve ser condicionada à anuência prévia do Poder Público; d) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica ofensa aos artigos 2o e 5o, incisos XXXVI e LIV, ambos da Constituição Federal, por contrariedade ao ato jurídico perfeito e direito adquirido, ao devido processo legal, à segurança jurídica, à separação dos poderes e à reserva de iniciativa legislativa. Defende a existência de repercussão geral. Interpõe o apelo extremo na alínea “c” do autorizador constitucional sem, contudo trazer fundamentos nesse aspecto. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Igual sorte colhe o especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 6o da LINDB, pois “A jurisprudência do STJ tem firme posicionamento no sentido de que é inviável o conhecimento do recurso especial por violação do artigo 6o da LINDB, porque os princípios contidos no dispositivo mencionado (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.461.191/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Da mesma forma não merece subir o especial no que tange ao mencionado vilipêndio aos artigos 104, 421, 422 e 425, todos do Código Civil, uma vez que as teses recursais, nesses aspectos, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, notadamente, do contrato firmado entre as partes, o que esbarra no veto dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à suposta afronta aos artigos 2o e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Igualmente, não merece curso o recurso extraordinário, no tocante à apontada contrariedade aos artigos 2o e 5o, incisos XXXVI e LIV, ambos da Constituição Federal, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral da matéria tratada no apelo. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Com relação à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, igual sorte colhe o apelo extremo, porquanto o recorrente não fundamentou o recurso nesse aspecto, atraindo a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017